Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-28.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas. O Ministério Público sustenta que a posse do bem receptado gera presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova. A defesa, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da absolvição ou o reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva; e (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional do crime de receptação é de 8 anos (art. 180, caput, c/c art. 109, IV, do Código Penal). O processo permaneceu suspenso de 2012 a 2020 (art. 366 do CPP), retomando seu curso em 2020. Assim, a prescrição somente ocorrerá em 2028, afastando-se a alegação defensiva.
4. A condenação penal exige prova judicializada da autoria e da materialidade do delito, não bastando elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa (art. 155 do CPP).
5. No caso, os depoimentos policiais e da proprietária do bem receptado, na fase investigativa, não foram ratificados em juízo. As testemunhas ouvidas em audiência declararam não se lembrar dos fatos, e a vítima do crime antecedente não reconheceu ninguém como autor dos crimes de roubo ou receptação.
6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que a condenação não pode se basear exclusivamente em provas inquisitoriais não confirmadas judicialmente, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal.
7. Diante da ausência de prova segura e plena da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, e 180, caput; CPP, arts. 155, 366 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949638, 0702468-49.2022.8.07.0002, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949655, 0705098-27.2022.8.07.0019, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 09/12/2024.